Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APRECIAÇÃO.MITIGAÇÃO NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. CASO CONCRETO. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO E EXPLORAM ATIVIDADES NO AMBIENTE VIRTUAL CONJUNTAMENTE. ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE CUMPRIR A DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Procedimento de produção antecipada de provas não há sentença de mérito, razão pela qual se tornaria inócuo relegar a eventual apelação a apreciação da matéria. Dessa forma, a taxatividade deve ser mitigada na forma da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
2- No caso, é fato notório que ambas as empresas integram o mesmo conglomerado econômico e exploram atividades no ambiente virtual conjuntamente. No entanto, a WHATSAPP LLC optou por não estabelecer sede ou representação no país, o que atrai a legitimidade passiva das demais empresas integrantes do mesmo grupo para responder por eventuais lesões aos consumidores.
3- A comprovação da incapacidade técnica não está devidamente caracterizada nos autos e demandaria dilação probatória. De mais a mais, a tese iria de encontro às razões pelas quais a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do Facebook.
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.